Tribunal: STF
Processo: Rcl 47848
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Luiz Everton Reis Moura afirma haverem integrantes do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a União e o Ministério Público Federal, na reclamação nº 0803622-19.2016.4.05.0000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter formalizado a medida visando a nulidade do Ato nº 308/2015 da Presidência do Tribunal de origem, por meio do qual implementada a mudança, da Terceira Turma para a Segunda, do Juiz de segundo grau Francisco Geraldo Apoliano Dias, bem assim de decisões do magistrado que o sucedeu, relacionadas à ação penal nº 70-21.2015.4.05.8308. Menciona arguido, na inicial, o impedimento dos reclamados. Frisa que tanto o Relator como a Procuradora Regional da República atuante no caso desconsideraram o que alegado. Questiona a parcialidade dos Juízes, a atrair a competência do Supremo – artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação da reclamação e do processo-crime, em fase de apelação, e o reconhecimento do impedimento dos reclamados. Pretende, no mérito, a remessa a este Tribunal e a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando responsabilização administrativa.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, sob o ângulo da celeridade, inviabilizado. A competência do Supremo é de direito estrito, sendo inviável elastecê-la para além do que previsto na Lei Maior. Não se faz em jogo, considerado o artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal, interesse de todos os membros da magistratura, descabendo a declaração, por este Tribunal, do impedimento dos magistrados.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator